Tribunal: TJMT
Processo: 1040830-16.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040830-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDECIR TAVARES POLIZELLI - CPF: 786.360.278-53 (EMBARGANTE), JESSICA PALIN MORAES MARTINS - CPF: 303.933.188-42 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), CHEFE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INCIDÊNCIA DE ICMS. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Valdecir Tavares Polizelli contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação da segurança requerida em mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe da Agência Fazendária de Alto Araguaia e da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, visando o reconhecimento da não incidência de ICMS sobre deslocamento de gado entre propriedades rurais de mesma titularidade situadas em estados distintos.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre (i) a aplicação do Tema 1099 do STF, Tema 259 do STJ, Súmula 166 do STJ e o princípio da segurança jurídica, e (ii) a alegação de que, à época da impetração do mandado de segurança, havia jurisprudência consolidada quanto à não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, o qual fundamentou adequadamente a legitimidade da cobrança do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, com base na modulação de efeitos da ADC 49 pelo STF, considerando que a impetração ocorreu após o marco temporal fixado.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reforma do julgado, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pela parte, bastando a análise dos pontos essenciais à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício no julgado, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida com base em precedente vinculante.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022, I a III; CF, art. 150, §6º; CTN, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT, Embargos de Declaração Cível 0007504-48.2012.8.11.0004, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.2.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos declaratórios opostos por VALDECIR TAVARES POLIZELLI contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, ao fundamento de que a sentença está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49, inclusive quanto à modulação dos efeitos da decisão; bem como que não se mostra cabível a concessão da segurança para assegurar salvo-conduto tributário.

O embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao deixar de apreciar fundamentos relevantes apresentados no recurso, notadamente quanto à aplicação do Tema 1099 do STF, Tema 259 do STJ, Súmula 166 do STJ, e o princípio da segurança jurídica. Alega que à época da distribuição da demanda (25/10/2022), a jurisprudência era pacífica no sentido da não incidência do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, e que a modulação de efeitos posterior não poderia afastar tal segurança jurídica. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 340981883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos
por VALDECIR TAVARES POLIZELLI contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Na origem, o embargante impetrou mandado de segurança contra ato do CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ALTO ARAGUAIA e da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo de deslocar seus bens produzidos em sua fazenda no Estado de Mato Grosso com destino à sua fazenda no Estado de São Paulo sem a incidência de ICMS, bem como o cancelamento de auto de infração lavrado pelo deslocamento de gado entre as propriedades mencionadas.

A sentença denegou a segurança vindicada e revogou a liminar anteriormente concedida, reconhecendo a possibilidade de cobrança do ICMS nas transações para deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade até 31/12/2023, em razão da modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF.

No acórdão embargado foi reconhecido que o presente mandando de segurança foi impetrado em
25/10/2022
, após o marco temporal, motivo pelo qual não está abrangido pela ressalva da modulação, sendo legítima a manutenção da cobrança do tributo até o final do exercício de 2023, conforme expressamente assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49; bem como que não se mostra cabível a concessão da segurança para assegurar salvo-conduto tributário
.

A embargante aponta omissão no julgado, sustentando que não teria havido manifestação quanto à
aplicação do Tema 1099 do STF, Tema 259 do STJ, Súmula 166 do STJ, e o princípio da segurança jurídica. Alega que à época da distribuição da demanda (25/10/2022), a jurisprudência era pacífica no sentido da não incidência do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, e que a modulação de efeitos posterior não poderia afastar tal segurança jurídica.

Contudo, ao compulsar os autos, não se verifica qualquer omissão, mas sim inconformismo do embargante quanto ao entendimento esposado no voto condutor do acórdão, assentado em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADC nº 49).

A pretensão do embargante é rediscutir a matéria já apreciada no acórdão embargado, o que não se mostra possível na via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Ademais, conforme entendimento pacífico do STJ,
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (...).”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026